Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0702478-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVELINE MARTINS DA SILVA, HELIA MARTINS DA SILVA, ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA APELADO: JOAQUIM FREIRE DA SILVA, TATIANE OLIVEIRA DA CRUZ FREIRE D E S P A C H O Conforme os artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre eventual inovação recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:35:35. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador